Tribunal: TJSP
Processo: 2041512-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Recurso desprovido.
A multa astreinte tem natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não sendo punitiva ou indenizatória. A executada não comprovou o cumprimento integral da obrigação, e a alegação de excesso da multa foi considerada

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Recurso desprovido.
A multa astreinte tem natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não sendo punitiva ou indenizatória. A executada não comprovou o cumprimento integral da obrigação, e a alegação de excesso da multa foi considerada genérica, sem elementos concretos que demonstrassem incapacidade de arcar com a multa ou impossibilidade de cumprimento no prazo estipulado.
Recurso desprovido.